Tribunal: TJMT
Processo: 1001059-35.2021.8.11.0051
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
Recurso Inominado no 1001059-35.2021.811.0051
Origem: Juizado Especial Cível de Campo Verde.
Recorrente: IRENE FERREIRA
Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S.A
Data do Julgamento: 26/10/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA -INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FATURAS DE TELEFONIA APRESENTADAS PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO – MANTIDO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar de prescrição rejeitada, uma vez que a contagem do prazo de 03 (três) anos se inicia a partir do momento em que o consumidor tomou conhecimento da inscrição negativa, que ocorreu em 2021.
2. Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento.
3. Não pratica ato ilícito a parte reclamada que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.
4. Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito.
5. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a reclamante a adimplir a dívida.
6. Age de má-fé a reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001059-35.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRENE FERREIRA - CPF: 898.947.581-34 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO – REJEITADA -
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FATURAS DE TELEFONIA APRESENTADAS PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO – MANTIDO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminar de prescrição rejeitada, uma vez que a contagem do prazo de 03 (três) anos se inicia a partir do momento em que o consumidor tomou conhecimento da inscrição negativa, que ocorreu em 2021.

2.

Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento.

3.

Não pratica ato ilícito a parte reclamada que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

4.

Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito.

5.

Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a reclamante a adimplir a dívida.

6.

Age de má-fé a reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021